Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA.
I – A decisão que julga o mérito da impetração faz coisa julgada nos limites do pedido formulado no mandado de segurança.
II – Extingue-se o cumprimento de sentença quando a obrigação imposta na sentença transitada em julgado é cumprida pela autoridade coatora (art. 924, inc. II, do CPC.
III - Agravo interno desprovido.